Tribunal: TJMT
Processo: 1045918-69.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045918-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.255.371-54 (APELANTE), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), LEONARDO PRADO DE VICENTE - CPF: 694.799.761-53 (APELADO), MARIANA PRADO DE VICENTE SANT ANA - CPF: 012.304.701-31 (APELADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (APELADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LEONARDO PRADO DE VICENTE - CPF: 694.799.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARIANA PRADO DE VICENTE SANT ANA - CPF: 012.304.701-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.255.371-54 (APELADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), LEONARDO PRADO DE VICENTE - CPF: 694.799.761-53 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARIANA PRADO DE VICENTE SANT ANA - CPF: 012.304.701-31 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PROCURAÇÃO
PÚBLICA E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDATO. BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADAS. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO. AMBAS AS PROCURAÇÕES QUE TRATAM DO MESMO IMÓVEL E RESGUARDAM A MESMA METRAGEM AO PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO MANDATÁRIO.
RECONHECIMENTO DE VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por
Vanderlúcio
Rodrigues da Silva Júnior visando à anulação da procuração pública nº 274, da escritura pública de compra e venda de 03/09/2021 e do registro R-1 da matrícula nº 34.286, com alegações de excesso de mandato, vício de objeto e coação. Sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade dos referidos atos e condenando o réu José Ari de Almeida ao pagamento de danos morais. Apelações interpostas por José Ari de Almeida, Leonardo Prado de Vicente, Mariana Prado Vicente Sant’Ana e José Roberto Sant’Ana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há
seis
questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da citação por edital do réu José Ari de Almeida; (
ii
)
analisar a existência de interesse recursal dos terceiros interessados;
(
iii
) verificar se a petição inicial é inepta; (
iv
)
analisar se houve revogação tácita da procuração pública utilizada para a venda do imóvel; (
v
) definir se a atuação do mandatário extrapolou os poderes conferidos;
(v
i
) determinar se a boa-fé dos adquirentes e a ausência de vícios justificam a validade do negócio jurídico celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A citação por edital do réu José Ari de Almeida observa os requisitos legais (CPC, art. 256), tendo sido precedida de múltiplas tentativas frustradas de citação pessoal e de diligências em sistemas oficiais, o que justifica sua regularidade e afasta alegação de cerceamento de defesa.

Não se verifica inépcia da petição inicial, pois os pedidos estão devidamente amparados na causa de pedir e na documentação juntada, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

A terceira procuração, outorgada em 12/09/2019, não revoga tacitamente a segunda, lavrada em 14/05/2019, por inexistirem incompatibilidades substanciais entre ambas, que tratam da mesma área (22.873,14 m2) e preservam a mesma fração (6.720,04 m2).

A revogação tácita de mandato exige incompatibilidade material e intenção inequívoca do mandante, não configuradas no caso, sendo imprescindível
, também,
a notificação ao mandatário para que a revogação produza efeitos perante terceiros de boa-fé, nos termos dos
arts
. 686 e 689 do Código Civil.

A venda da área de 8.024,563 m2 (matrícula nº 34.287) foi realizada diretamente pelo autor, restando ao mandatário a venda da área restante (21.965,437 m2), dentro dos limites do mandato (22.873,14 m2), inexistindo
, portanto,
excesso de poderes.

A escritura pública de compra e venda, embora referisse matrícula antiga, descrevia corretamente o imóvel transacionado, sendo tal falha meramente formal, não geradora de nulidade do negócio jurídico.

Os adquirentes Leonardo, Mariana e José Roberto figuram como terceiros de boa-fé, adquiriram imóvel com base em
procuração pública aparentemente válida e contaram com anuência expressa do mandante, sendo incabível desconstituir o negócio jurídico em seu desfavor.

A alegação de coação não se sustenta diante da ausência de prova robusta, sendo inválida a pretensão de nulidade baseada em suposto vício de vontade.

A ausência de extrapolação de poderes, aliada à inexistência de vícios insanáveis e à boa-fé dos adquirentes, impõe o reconhecimento da validade da procuração e do negócio jurídico celebrado, com improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas razoáveis e frustradas de localização do réu, em conformidade com o art. 256 do CPC.

A revogação tácita de procuração exige incompatibilidade substancial entre os instrumentos e ciência inequívoca do mandatário.

A utilização de procuração pública não revogada, com poderes válidos e dentro dos limites autorizados, torna legítimo o negócio jurídico celebrado com terceiros de boa-fé.

A nulidade de negócio jurídico só se justifica diante de vícios insanáveis, não caracterizados por mera irregularidade formal ou presunção infundada de coação.

O reconhecimento da validade do negócio jurídico celebrado por mandatário dentro dos poderes outorgados afasta a responsabilidade por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 104, II; 166, II e VI; 653, 661, §1º; 662; 667; 686 e 689. CPC,
arts
. 256, 319, 330, §1º, III e IV; 487, I e III, “b”; 499; 1.007, §2º; 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1031035-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024; TJMT,
ApC
nº 1000805-46.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 08.05.2024; TJPR, AI nº 0009969-52.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, j. 15.06.2022; TJMG,
ApC
nº 1045212-00.3418.9.002, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 06.07.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por

JOSÉ ARI DE ALMEIDA, LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO VICENTE SAN’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA

contra a sentença proferida pel
o
Juízo da
7
ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Escritura Pública)

ajuizada por
VANDERL
Ú
CIO RODRIGUES DA SILVA J
ÚNIOR
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da procuração pública nº 274, lavrada em 14/05/2019, bem como da escritura pública de compra e venda lavrada em 03/09/2021 e do registro R-1 lançado na matrícula nº 34.286 do 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, determinando, ainda, o cancelamento desse registro e o restabelecimento da propriedade em nome do autor, além de condenar o requerido José Ari de Almeida ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelante
JOSÉ ARI DE ALMEIDA
sustenta,
preliminarmente
,
que a
sua
citação por edital foi decretada sem o esgotamento dos meios de localização previstos em lei
, ressaltando que
, a despeito de diversas ferramentas tecnológicas disponíveis (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e
SERASAJUD), não foram adotadas diligências suficientes para localizar o réu antes da adoção da medida excepcional da citação ficta
.

Alega que tal circunstância configurou cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo, uma vez que a Defensoria
Pública
não apresentou defesa efetiva nem pôde esclarecer os fatos controvertidos.

No mérito, o apelante afirma que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao reconhecer como nulos os instrumentos de mandato e os negócios jurídicos subsequentes, asseverando que a cadeia dominial e registral do imóvel não foi corretamente examinada.

Verbera
que o próprio
autor
,
Vanderlúcio
, realizou alienações diretas d
as
áreas
objeto desta lide
a terceiros
,
sem qualquer intervenção do apelante, destacando que a matrícula nº 34.286 foi vendida diretamente por
Vanderlúcio
a Leonardo Prado de Vicente, Mariana Prado de Vicente e José Roberto Sant’Ana, em escritura pública datada de 09 de setembro de 2021, sem qualquer participação do mandatário
, o que
torna impossível a decretação de nulidade da venda.

Além disso, afirma que o autor igualmente vendeu diretamente a área constante da matrícula nº 34.287 à empresa MT-
Pharmacy
, também sem utilização de mandato, defende
ndo
ser indevida qualquer declaração de nulidade das procurações, pois sequer foram utilizadas nas vendas contestadas.

Ainda, ressalta
que o próprio apelante havia adquirido o imóvel do recorrido em 2018, mediante contrato particular de compra e venda, razão pela qual as procurações posteriores foram outorgadas apenas para permitir negociações de imóvel que já lhe pertencia, não havendo fundamento jurídico para sua anulação.

Sustenta que a sentença, ao determinar a nulidade dos instrumentos e registros, afrontou diretamente o acordo homologado nos autos, que reconheceu a plena validade da venda realizada aos compradores Leonardo, Mariana e José Roberto, bem como sua condição de terceiros de boa-fé.

Aduz que não há qualquer vício capaz de macular as procurações outorgadas, nem se verifica revogação tácita da procuração de 14 de maio de 2019 pela lavrada em 12 de setembro de 2019, pois ambas tratavam das mesmas partes e do mesmo imóvel, inexistindo cláusula de revogação em qualquer delas.

Por fim, d
efende que, sendo instrumentos públicos dotados de fé pública e revestidos de formalidade legal, não há justificativa jurídica para sua nulidade
, sendo
que a tese de revogação tácita adotada pelo
M
agistrado não encontra amparo na legislação civi
l.

Com essas considerações, r
equer o reconhecimento da nulidade da sentença desde a decretação da
sua
revelia
e
retorno dos autos à fase instrutória, permitindo-se ao recorrente exercer plenamente seu direito de defesa. Subsidiariamente, pleiteia a total reforma da sentença para que sejam reconhecidos como válidos os atos jurídicos praticados, declarando-se improcedente a ação e preservando-se a validade das procurações e do negócio jurídico firmado com base nelas.

Por sua vez, os apelantes

LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO VICENTE SAN’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA
s
ustentam
serem terceiros interessados na lide e

afirmam que a inicial é inepta,
pois a narrativa apresentada pelo autor não guarda coerência com os pedidos formulados
.

Alegam, ainda, que a sentença incorreu em omissão e carece de fundamentação adequada, porquanto não enfrentou argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, nem examinou documentos que demonstrariam a validade das procurações outorgadas e a inexistência de qualquer revogação delas
.

Apontam violação à coisa julgada material, uma vez que o acordo homologado entre as partes reconheceu a boa-fé dos apelantes, ensejou sua exclusão da lide e não poderia ser desconstituído por sentença superveniente.

Aduzem
que o
M
agistrado não poderia invalidar negócio jurídico firmado com terceiros sem que estes integrassem o processo como litisconsortes, sobretudo quando já havia sido reconhecida judicialmente a sua boa-fé e quando não houve pedido específico, na inicial, de anulação da compra e venda firmada com os recorrentes.

No mérito, afirmam que as procurações outorgadas eram plenamente válidas e eficazes, não havendo revogação expressa de nenhuma delas, sendo inaplicável a tese de revogação tácita aventada pelo autor.

Alegam que atuaram como terceiros adquirentes de boa-fé, tendo adquirido o imóvel com base em documentação pública, sem qualquer revogação, ressalva ou restrição que pudesse indicar irregularidade; e que eventual prejuízo alegado pelo autor deveria ser discutido apenas entre este e o mandatário, jamais repercutindo sobre o patrimônio dos compradores.

Com essas considerações, pleiteiam
o provimento da apelação para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com o restabelecimento integral da eficácia do acordo homologado e preservação da validade da compra e venda realizada; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inépcia da inicial, com extinção do processo sem apreciação do mérito; ou, ainda, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual com a participação dos apelantes; e, caso ultrapassadas tais questões, o julgamento do mérito para declarar válido o negócio jurídico celebrado com os recorrentes, reconhecendo-se sua condição de terceiros de boa-fé.

Os apelantes
LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO VICENTE SAN’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA
requereram o parcelamento do preparo recursal, o que foi plenamente deferido por este Relator (ID. 313951359).

Após ser intimado para complementar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 2º
, do CPC, o apelante
JOSÉ ARI DE ALMEIDA
postulou a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas aos
ID’s
. 311778507 e 311778508.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(DESERÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Preliminarmente, por questão de prejudicialidade, cumpre registrar que embora o apelante JOSÉ ARI DE ALMEIDA tenha procedido ao recolhimento do preparo recursal (ID. 311778482), verifica-se que o fez de forma equivocada, porquanto considerou apenas o valor da condenação imposta a título de danos morais (R$15.000,00), olvidando-se de que seu apelo busca a reforma integral da sentença, e não apenas a exclusão ou modificação dessa parcela.

T
ratando-se de recurso que visa desconstituir a totalidade da condenação, o preparo deve corresponder ao valor da causa, sendo insuficiente o recolhimento parcial com base em apenas um dos pedidos impugnados.

Em razão disso, determinei a
sua
intimação
para, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC,
complementar o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Contudo,
o apelante deixou de realizar a complementação, requerendo a justiça gratuita e juntando documentos comprobatórios de sua incapacidade financeira.

C
umpre consignar que, embora seja certo que o benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição, não menos verdade é que a sua concessão depende da demonstração

da efetiva impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Tal exigência decorre do dever de colaboração processual e da necessidade de evitar a banalização do instituto, que se destina àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para suportar os encargos processuais.

No caso em exame, observa-se que o apelante José Ari de Almeida
colacionou seu holerite, a declaração de hipossuficiência, bem como o extrato de seu Imposto de Renda.

Dessa forma, considerando que a gratuidade da justiça constitui benefício que pode ser requerido em qualquer fase do processo e desde que demonstrada a efetiva necessidade, e verificando-se que
o
apelante trouxe aos autos elementos suficientes a evidenciar sua incapacidade momentânea de arcar com as despesas processuais, impõe-se o
deferimento da benesse
.

Por essas razões, em razão da justiça gratuita deferida
REJEITO
a preliminar de deserção suscitada pelo apelado
.

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Preliminarmente
,

o apelante
JOSÉ ARI DE ALMEIDA
sustenta a nulidade de sua citação por edital, afirmando que
não foram adotadas diligências suficientes para
sua localização
antes da adoção da medida excepcional da citação ficta
, fato que
configurou cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo
.

Sem razão, contudo.

A legislação processual civil disciplina
que
a citação por edital se dará quando:

“Art. 256.
A citação por edital será feita
:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Consoante entendimento assente manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é cabível a citação por edital
quando, após
efetuadas diligências para localização do
réu
, restar frustrada sua localização.

Da análise do conjunto processual, verifica-se que a primeira tentativa de citação do requerido ocorreu em 28/06/2022, conforme AR negativo juntado sob o ID. 311778393, no qual o carteiro certificou que o imóvel
se
encontrava fechado.

Em seguida, o autor indicou novo endereço para localização do demandado, sendo expedida nova correspondência, que retornou sem cumprimento diante da ausência de numeração, conforme se extrai do ID. 311778399. Posteriormente, após a complementação do endereço com a indicação do número do apartamento, realizou-se nova tentativa de citação em 29/09/2022 (ID. 311778408), igualmente infrutífera, desta vez porque o requerido já não residia no local.

Após, nova tentativa de localização foi realizada, desta vez por oficial de justiça, em 01/12/2022 (ID. 311778425), a qual restou, mais uma vez, frustrada.

Diante das sucessivas tentativas
negativas
, o autor pleiteou a citação por edital, a qual, naquele momento, foi indeferida pelo
M
agistrado. Determinou-se, então, a realização de buscas nos sistemas conveniados ao TJMT, tendo o INFOJUD apontado o mesmo endereço constante da petição inicial.

Procedeu-se, assim, a nova tentativa de citação no endereço localizado, novamente sem êxito. Somente após o insucesso de todas essas diligências é que o juízo de origem deferiu a citação por edital, posteriormente efetivada de forma regular.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a citação ficta não pode ser utilizada de forma prematura, sem se esgotaremos meios razoáveis para a localização do demandado. No entanto, deve-se igualmente considerar que o Poder Judiciário não pode ficar indefinidamente compelido a realizar buscas ineficazes, sob pena de comprometer a razoável duração do processo e o próprio direito do autor à prestação jurisdicional efetiva.

Constatado que foram realizadas as diligências mínimas e razoáveis para localização dos apelantes, justifica
-se
a citação por edital, nos termos do artigo 256, II, do CPC. Nesse sentido,
cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO - PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido.“(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para
que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.
Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. ( ...). (N.U 1012263-64.2023 .8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031035-75 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO § 3º DO ART. 256 DO CPC – DIVERSAS TENTATIVAS REALIZADAS – NÍTIDO ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Admite-se a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, § 3º, do CPC.
Observado as deveras tentativas da parte e do Judiciário em encontrar a parte, está caracterizado o esgotamento dos meios necessários à sua localização.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000805-46.2020.8.11 .0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)
(
g.n
.)

Em razão disso,
REJEITO a preliminar arguida
.

É como voto.

VOTO
– PRELIMINAR (
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em suas contrarrazões, o apelado
VANDERLÚCIO
sustenta que
os apelantes
LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO VICENTE SAN’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA
carecem de interesse recursal, porquanto,
em acordo celebrado entre as partes, foi reconhecida a condição dos apelantes como terceiros de boa-fé e determinada sua exclusão do polo passivo, com extinção do processo em relação a eles, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Ainda, o apelado a
firma que a sentença não lhes impôs qualquer ônus, obrigação ou prejuízo jurídico, razão pela qual não teriam sucumbido nem sido atingidos pelos efeitos
da decisão
, faltando-lhes, portanto, interesse para recorrer.

Com efeito, é
pacífico que o terceiro que sofre repercussão direta e imediata da decisão possui legitimidade para interpor recurso, conforme prevê o art. 499 do Código de Processo Civil. De igual modo, o assistente — que ingressa no processo para colaborar com a parte principal — é equiparado a terceiro para fins recursais, podendo impugnar a decisão sempre que a parte assistida experimentar algum grau de sucumbência.

No caso concreto, é inequívoco o interesse recursal d
os apelantes
Leonardo Prado de Vicente, Mariana Prado de Vicente Sant’Ana e José Roberto Sant’Ana, pois a sentença que declarou a nulidade da escritura pública e dos atos negociais subsequentes alcança diretamente a esfera patrimonial dos adquirentes, que firmaram o contrato, pagaram o preço e passaram a exercer os direitos inerentes à propriedade.

A invalidação do título translativo repercute de modo imediato sobre a titularidade e a segurança jurídica do negócio celebrado, motivo pelo qual os recorrentes, embora excluídos formalmente da lide por acordo homologado, permanecem juridicamente afetados pelo conteúdo do
decisum
, legitimando-se, assim, a interposição do presente recurso.

São essas as razões pelas quais
REJEITO a preliminar suscitada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO
– PRELIMINAR (INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Os apelantes

LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO VICENTE SAN’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA

requerem o reconhecimento da inépcia da inicial, sob o argumento de que
a narrativa apresentada pelo autor não conduz, de forma lógica e coerente, aos pedidos formulados, o que caracteriza violação ao art. 330, §1º, incisos III e IV, do CPC.

Sustentam que há contradições internas insanáveis entre os fatos descritos e as conclusões pretendidas, especialmente porque o recorrido fundamenta o pedido de nulidade das procurações alegando que o mandatário teria vendido área que extrapolava seus poderes, ao mesmo tempo em que omite que a venda anterior — utilizada como premissa para sustentar o excesso de mandato — foi realizada pelo próprio autor, e não pelo procurador.

Argumentam também que o recorrido utiliza as mesmas procurações que busca anular em outros negócios jurídicos posteriores, o que evidencia incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido. Além disso, ressaltam que o autor não formulou pedido de anulação do contrato de compra e venda firmado diretamente com os recorrentes, limitando-se a pleitear a nulidade das procurações e do registro, o que tornaria impossível, por ausência de pedido, a invalidação da aquisição pelos terceiros de boa-fé.

Assim, a ausência de coerência lógica entre fatos, causa de pedir e pedidos, bem como a incompatibilidade entre eles, justificaria o reconhecimento da inépcia da exordial e, por consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Todavia, as assertivas apresentadas não se sustentam.

Não procede a alegação de inépcia da petição inicial
, uma vez que a
exordial apresenta exposição clara, linear e suficientemente detalhada dos fatos constitutivos do direito invocado, descrevendo de forma precisa a evolução registral do imóvel, a extensão das procurações outorgadas ao réu, os limites expressos dos poderes conferidos e o suposto excesso de mandato que teria culminado na lavratura da escritura pública impugnada.

A narrativa está sustentada por vasta documentação — matrículas, procurações, averbações e certidões — que individualiza
adequadamente a causa de pedir e permite compreender, sem esforço interpretativo, a lógica interna da pretensão anulatório-declaratória.

Além disso, h
á perfeita correspondência entre os fatos narrados e os pedidos formulados, nos exatos moldes exigidos pelo art. 319 do CPC, inexistindo contradições, omissões ou obscuridades capazes de inviabilizar o exercício da defesa ou de impedir o conhecimento da controvérsia. Ao contrário: a inicial delimita com precisão o ato jurídico que se pretende desconstituir, as razões de sua eventual invalidade e a repercussão patrimonial decorrente, atendendo integralmente aos requisitos legais.

Assim, não verific
o
qualquer vício que autorize o reconhecimento de inépcia, razão pela qual
REJEITO a
referida
preliminar.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de

Ação Declaratória
de Nulidade de Ato Jurídico (Escritura Pública) por Vício de Origem
ajuizada por
VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR em face de JOSÉ ARI DE ALMEIDA
, LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO DE VICENTE SANT’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA
, visando a anulação da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 03/09/2021, referente ao imóvel objeto da matrícula nº 34.286, sob alegação de vício de origem e excesso de mandato.

O autor narrou que adquiriu o imóvel originário (matrícula nº 23.576) em 2018 e, posteriormente, outorgou sucessivas procurações ao corréu
JOSÉ ARI DE ALMEIDA
para a venda de parte da área. Sustenta, porém, que a terceira procuração — dotada de descrição georreferenciada e expressa reserva
de 6.720,04 m2 — teria revogado tacitamente a anterior, limitando a atuação do mandatário a 22.873,14 m2.

Segundo afirm
ou
, apesar dessa limitação, o mandatário alienou integralmente a área correspondente à matrícula nº 34.286 (21.965,437 m2), utilizando-se indevidamente da segunda procuração, já superada, e mencionando matrícula que sequer mais existia, o que caracterizaria fraude, erro substancial e extrapolação dos poderes conferidos.

Aduz que parte da área (matrícula nº 34.287 – 8.024,563 m2) foi vendida para MT-
Pharmacy
por R$ 350,00/m2, valor abaixo do mercado, e que o restante foi transferido aos corréus Leonardo, Mariana e José Roberto por R$ 7.687.900,00, igualmente mediante abuso de mandato. Alega ter sido moralmente coagido a assinar documento de concordância e a aceitar pagamento de R$ 2.234.400,00, sob pena de não receber qualquer quantia, ainda que inferior ao valor real do imóvel, sustentando a ocorrência de dano material e moral.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da escritura pública, a restauração da titularidade do imóvel ou, subsidiariamente, o ressarcimento das diferenças apuradas, bem como indenização por danos morais.

Os réus LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO DE VICENTE SANT’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA foram regularmente citados e compareceram à audiência de conciliação, ocasião em que celebraram acordo visando à sua exclusão do polo passivo.

O referido ajuste foi homologado por decisão lançada no ID. 311778434, por meio da qual o Juízo de origem declarou extinto o feito, com resolução do mérito, exclusivamente em relação aos réus acordantes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Após diversas tentativas de citação do réu JOSÉ ARI DE ALMEIDA, foi determinada a sua citação por edital,
a qual
foi
efetivada de forma regular, sendo a Defensoria Pública nomeada para atuar como curadora especial.

Posteriormente, em 10/06/2025, o Magistrado de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da Procuração Pública de nº 274, Folhas 087, de 14/05/2019, lavrada no Cartório Xavier de Matos – Coxipó da Ponte, da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada aos 03/09/2021, Livro nº 259, Folhas nº 57/59v, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, e do Registro R1 da matrícula nº 34.286, Livro nº 01, Ficha nº 02, de 17/09/2021, do 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá
.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...) É cediço que, o negócio jurídico nulo (artigo 166 ao artigo 170 do Código Civil), nem mesmo o requerimento das partes ou o decurso do tempo, são capazes de constituir a subsistência dos seus efeitos, não havendo falar-se em convalidação (artigo 169 precitado). Exige-se para tanto o pronunciamento judicial sobre a validade do ato, requisito indispensável para que o vício tenha força erga omnes.

Além disso, a nulidade do negócio jurídico produz efeitos
ex

tunc
e por isso impõe, como corolário natural e insuperável, a volta das partes à situação patrimonial inicial, sem prejuízo da indenização por perdas e danos sofridas pelo contraente lesado, através da ação de regresso/ressarcimento, in
verbis
:

(...)

Portanto, constatando-se vício de nulidade contemporâneo à formação do negócio, a eficácia retroativa da nulidade, independente da vontade das partes, imperando-se o desfazimento do negócio com o desaparecimento/extinção de todas as consequências que emanaram do negócio jurídico desconstituído, a fim de reposicionar obrigatoriamente os contraentes no estado patrimonial anterior e desfazendo os contratos decorrentes.

Já o negócio jurídico anulável/nulidade relativa (artigo 171 ao artigo 184 do Código Civil), possui efeito
ex
nunc, poderá ser confirmado pelas partes, ressalvado a parte final do artigo 172 do Códex, é consolidável por inércia cônscia ou pelo decurso do tempo, podendo ainda ser indenizado nas hipóteses de impossibilidade do retorno das partes ao status quo ante, confira:

(...) A fraude/dolo, por seu turno, subsidiada no vício de vontade compromete a validade do negócio jurídico, pode implicar no reconhecimento judicial da nulidade absoluta ou anulabilidade do negócio/nulidade relativa.

O contrato de mandato, disciplinado pelos artigos 653 e seguintes do Código Civil, confere ao mandatário poderes para praticar atos ou administrar interesses em nome do mandante. Para a alienação de bens imóveis, o mandato deve ser outorgado por instrumento público e
conter poderes especiais e expressos, conforme o artigo 661, § 1º, do Código Civil.

No caso em tela, a sucessão de procurações outorgadas pelo autor VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ao réu JOSÉ ARI DE ALMEIDA é um ponto crucial para a resolução da lide.

A primeira Procuração Pública, datada de 06/04/2018, conferia poderes para vender uma fração de 23.593,14 m2 da matrícula nº 23.576. Esta foi expressamente revogada pela Escritura Pública de Revogação e Renúncia de Mandato (Doc. 6), lavrada em 14/05/2019.

No mesmo dia da revogação, 14/05/2019, o autor outorgou uma segunda Procuração Pública ao réu, com poderes sobre uma área de 22.873,14 m2. É fundamental observar que esta segunda procuração, embora posterior à primeira, não continha a descrição detalhada do caminhamento e dos confinantes da área, nem a expressa ressalva de uma fração específica.

Contudo, em 12/09/2019, o autor outorgou uma terceira Procuração Pública ao réu, também com poderes sobre uma área de 22.873,14 m2. Esta terceira procuração, diferentemente da segunda, apresentou uma descrição minuciosa do perímetro da área, com coordenadas, azimutes e distâncias, e, de forma expressa, salvaguardou uma fração de 6.720,04 m2 da disponibilidade do mandatário.

A outorga de uma nova procuração com poderes distintos ou mais restritos sobre o mesmo objeto, especialmente quando posterior e mais específica, configura a revogação tácita da procuração anterior, por incompatibilidade de vontades.

A vontade do mandante, manifestada na terceira procuração, era clara no sentido de limitar a área a ser alienada e, sobretudo, de excluir uma fração específica de 6.720,04 m2 da disponibilidade do mandatário. A terceira procuração, por ser a mais recente e detalhada, reflete a última e definitiva intenção do mandante em relação aos poderes conferidos.

Ao utilizar a segunda Procuração Pública para alienar a área remanescente de 21.965,437 m2 (matrícula nº 34.286) aos corréus, o réu JOSÉ ARI DE ALMEIDA agiu em manifesto excesso de mandato. A área de 6.720,04 m2, que deveria ter sido resguardada conforme a terceira procuração, foi indevidamente incluída na transação.

O artigo 662 do Código Civil é categórico ao dispor que "Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha excedido, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se por este forem ratificados."

No presente caso, não houve ratificação do ato pelo mandante, mas sim a propositura da presente ação anulatória, que visa justamente desconstituir o negócio jurídico viciado.

A Escritura Pública de Compra e Venda (ID. 73122506), lavrada em 03/09/2021, apresenta vícios substanciais que comprometem sua validade. Além da utilização de uma procuração tacitamente revogada e do excesso de mandato, a escritura fez constar a matrícula primitiva nº 23.576 como objeto da transação.

Conforme a própria narrativa autoral, corroborada pelos documentos de retificação e desmembramento de matrículas (, a matrícula nº 23.576 já não existia no momento da alienação, tendo sido sucedida pelas matrículas nº 33.162, nº 34.221, e, finalmente, desmembrada nas matrículas nº 34.286 e nº 34.287.

A referência a uma matrícula inexistente em um ato translativo de propriedade imobiliária é um vício de extrema gravidade. O objeto do negócio jurídico deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, conforme o artigo 104, inciso II, do Código Civil.

A indicação de um imóvel por meio de uma matrícula que não mais corresponde à realidade registral do bem torna o objeto indeterminável e, portanto, o negócio jurídico nulo de pleno direito, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil.

Ademais, a conduta do mandatário, ao se valer de uma procuração que sabia estar superada por outra mais restritiva, e ao realizar a venda de uma área que não estava sob sua legítima disponibilidade, configura uma fraude à lei e à vontade do mandante.

Tal ato, por ter por objetivo fraudar lei imperativa (as normas que regem o mandato e a validade dos negócios jurídicos), é nulo de pleno direito, conforme o artigo 166, inciso VI, do Código Civil.

A nulidade, neste contexto, é a sanção mais adequada para recompor a ordem jurídica violada.

A questão da boa-fé dos terceiros adquirentes (LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO DE VICENTE SANT’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA) é relevante, mas não tem o condão de convalidar um ato jurídico nulo de pleno direito.

Embora a contestação do réu JOSÉ ARI DE ALMEIDA tenha sido por negativa geral, o que não presume a veracidade dos fatos alegados pelo autor em relação a ele (art. 341, parágrafo único, CPC), a análise da prova documental é suficiente para aferir a existência dos vícios.

Em transações imobiliárias de vulto, como a presente, a diligência esperada dos adquirentes e dos profissionais envolvidos (tabelião, corretores) é elevada.

A referência a uma matrícula inexistente na Escritura Pública (ID. 73122506) é um erro crasso que deveria ter sido detectado e corrigido antes da lavratura do ato.

A publicidade dos registros imobiliários, que visa justamente conferir segurança jurídica às transações, impõe aos interessados o dever de verificar a regularidade da cadeia dominial e a conformidade do título.

A alteração das matrículas e o desmembramento das áreas são atos públicos e acessíveis. A falha em identificar que a matrícula nº 23.576 não mais existia no momento da venda, e que a procuração utilizada não era a mais recente e restritiva, compromete a alegação de boa-fé objetiva dos adquirentes, ou, no mínimo, a diligência que se espera de um comprador prudente.

Ainda que se admitisse a boa-fé dos adquirentes, a nulidade do negócio jurídico por vício de objeto ou por fraude à lei é de ordem pública e não se convalida pelo decurso do tempo ou pela boa-fé de terceiros.

A declaração de nulidade opera efeitos
ex

tunc
, ou seja, retroage à data da celebração do ato, desconstituindo-o desde sua origem e impondo o retorno das partes ao status quo ante.

No que tange aos danos morais, a conduta do réu JOSÉ ARI DE ALMEIDA, ao exceder os poderes do mandato, utilizar-se de procuração supostamente revogada, referir-se a uma matrícula inexistente em um ato público de compra e venda de imóvel de alto valor, e, posteriormente, coagir o mandante a aceitar um valor muito inferior ao de mercado, configura grave violação à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e diligência inerentes ao contrato de mandato.

Tal conduta, que resultou em um prejuízo financeiro significativo e na necessidade de o autor buscar a tutela jurisdicional para reaver seu patrimônio, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade e tranquilidade do autor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em tela, a gravidade da conduta do mandatário, que se aproveitou da confiança para causar um prejuízo vultoso ao mandante, exige uma reparação que seja capaz de desestimular a reiteração de atos semelhantes e de compensar o sofrimento experimentado pelo autor.

Considerando a complexidade da fraude, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se razoável e proporcional à extensão do abalo sofrido, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos de fraude e quebra de confiança em negócios imobiliários de grande porte.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) DECLARAR A NULIDADE da Procuração Pública de nº 274, Folhas 087, de 14/05/2019 (ID. 73122499), lavrada no Cartório Xavier de Matos – Coxipó da Ponte, da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada aos 03/09/2021, Livro nº 259, Folhas nº 57/59v, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT (ID. 73122506), e do Registro R1 da matrícula nº 34.286, Livro nº 01, Ficha nº 02, de 17/09/2021, do 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá;

b) CONDENAR o réu JOSÉ ARI DE ALMEIDA ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a
partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora (SELIC) a partir da citação.”

Inicialmente, importa
tecer algumas considerações acerca do mandato e sua revogação.

Com efeito,
o mandato,
disciplinado no Código Civil a partir do artigo 653, configura-se como um negócio jurídico bilateral por meio do qual alguém, denominado mandante, confere a outrem, denominado mandatário, poderes para agir em seu nome e por sua conta na prática de atos ou na administração de interesses.

Trata-se de instrumento de representação voluntária que possibilita ao mandatário produzir efeitos jurídicos diretamente na esfera do mandante, razão pela qual
se
exige que a outorga seja clara quanto à extensão dos poderes conferidos.

A natureza jurídica do mandato
se
associa à confiança existente entre as partes, pois o mandato traduz delegação de poderes que pressupõe boa-fé, lealdade e atuação diligente do mandatário, que deve empreender todos os cuidados que o próprio mandante empregaria na condução de seus assuntos, conforme dispõe o artigo 667 do Código Civil.

Em relação à revogação do mandato,
assim
dispõe o Código Civil:

“Art. 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros

que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações que no caso lhe

possam caber contra o procurador.

(...)

“Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos

com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto

este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer

outra causa.”

Analisando os referidos artigos, denota-se
a preocupação do legislador em harmonizar a autonomia privada do mandante — que pode
revogar o mandato a qualquer tempo — com a tutela da segurança jurídica nas relações negociais, sobretudo quando envolvem terceiros estranhos à relação interna de representação.

A revogação do mandato, conquanto eficaz entre mandante e mandatário desde o momento em que manifestada, não produz automaticamente efeitos perante terceiros,
sendo indispensável que o mandatário seja notificado da extinção dos poderes que lhe foram conferidos
.

A
ratio

é clara: enquanto o mandatário não tem ciência inequívoca da revogação, presume-se que age dentro dos limites da representação v
a
lidamente outorgada.

Analisando com acuidade os instrumentos de procuração constante nos autos, verifica-se que em 06/04/2018, o autor VANDERLÚCIO outorgou ao réu JOSÉ ARI
, no Cartório Xavier de Matos,
procuração conferindo poderes especiais a ele para vender, ceder, transferir, ou alienar a quem interessar, pelo preço, prazo e condições que ajustar, inclusive transferir para si próprio, a área de 23.593,14m2 da área remanescente dos 29.593,14m2 do imóvel matriculado sob o n.º 23.576
n
o Cartório do
7º
Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Referida procuração foi revogada em
14/05/2019,
tendo sido, na mesma data, confeccionada outra procuração
autorizando o réu JOSÉ ARI a
vender, ceder, transferir, ou alienar a quem interessar, pelo preço, prazo e condições que ajustar, inclusive transferir para si próprio, a área
de
22.873,14m2

da área remanescente dos 29.593,14m2 do imóvel matriculado sob o n.º 23.576 do Cartório do
7º
Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
(2ª procuração)
.

Nota-se que esta segunda procuração
também
foi confeccionada no Cartório Xavier de Matos, sendo certo que o autor já havia reservado para si a área de
6.720m2.

Posteriormente, em 12/09/2019, o autor VANDERLÚCIO realizou nova procuração ao réu JOSÉ ARI
(3ª procuração)
, desta vez no cartório
do 7º
O
fício de Cuiabá/MT, novamente
autorizando
-
o a vender, ceder, transferir, ou alienar a quem interessar, pelo preço, prazo e condições que ajustar, inclusive transferir para si próprio, a área de
22.873,14m2
da área remanescente dos 29.593,14m2 do imóvel matriculado sob o n.º 23.576 do Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Perceba-se que esta terceira procuração, ao contrário do consignado na r. sentença,
não foi mais restritiva
, mas reservou, assim como na segunda,
os mesmos
6.720m2
de área
. A metragem a disposição do corréu JOSÉ ARI continuou a ser
22.873,14m2
da área remanescente dos 29.593,14m2

do imóvel matriculado sob o n.º 23.576 do Cartório do
7º
Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
, assim como já delimitado na 2ª procuração.

Portanto, a única diferença entre as segundas e a terceiras procurações foi o fato de que, nesta última, houve a descrição de todo o perímetro do imóvel, o que não constava na segunda procuração.

Isto é, analisando
ambas as procurações, tanto a utilizada pelo mandatário para a venda do imóvel (2ª procuração), quanto a 3ª procuração – a qual o autor afirma ter revogada a anterior
–
, verifica-se que ambas tratam da mesma área (
22.873,14m2
),
excluem a mesma área (
6.720m2
),

com a única diferença de que a 3ª procuração descreve com mais detalhes os limites do terreno.

Veja-se os termos da 3ª procuração:

Feitas essas considerações,
à luz da análise comparativa entre os instrumentos procuratórios,
entendo que não houve revogação tácita da segunda procuração pela terceira, uma vez que esta última,
outorgada em 12/09/2019
,
não possui conteúdo incompatível com a segunda, tampouco estabelece restrições, limitações ou modificações substanciais que indiquem intenção de revogá-la.

Ambas as procurações conferem ao mandatário
poderes idênticos para dispor da mesma área de 22.873,14m2, preservando a reserva de 6.720m2 em favor do mandante
, sendo a única distinção entre elas a maior riqueza descritiva dos limites do imóvel constante na última outorga.

Não havendo contradição, superposição excludente de poderes ou qualquer manifestação de vontade voltada à substituição ou desconstituição do mandato anteriormente conferido,
inexiste revogação tácita a ser reconhecida
.

Ainda que assim não fosse,
conforme dito alhures, p
ara que a revogação
do mandato
seja plenamente oponível a
o mandatário e a terceiros de boa-fé
, exige-se que
o mandatário seja previamente informado da cessação dos poderes que lhe haviam sido atribuídos.

No caso concreto,
analisando as provas constantes nos autos,
não se verifica q
ue o autor realizou a devida notificação do mandatário
.

Em síntese, enquanto o mandatário não for devidamente
informado
sobre a revogação dos poderes que lhe foram conferidos, os negócios que venha a celebrar com terceiros de boa-fé devem ser considerados plenamente válidos.

Isso porque os atos praticados no exercício da representação permanecem eficazes até o momento em que o mandatário toma ciência inequívoca da revogação, já que somente a partir daí a extinção do mandato produz efeitos.

Assim, a alienação imobiliária realizada com fundamento em procuração que aparentava plena vigência — e cujo mandatário não havia sido notificado da revogação — constitui negócio jurídico válido, apto a gerar todos os efeitos legais inerentes à transação regularmente celebrada.

Sobre o tema, a doutrina nos ensina que:

“
Revogação é ato do mandante pondo fim ao mandato. Pode se dar a qualquer tempo, sem que seja necessário ao mandante explicar seus motivos. Por isso,
diz-se
que é ato praticado ad nutum, ou seja, pela simples vontade.
O mandante deve avisar ao mandatário e aos terceiros. É, portanto, aconselhável que, dependendo do tipo de mandato, se for daqueles que envolvam altos valores, a revogação se faça por notificação via cartório ou judiciai, sendo ademais prudente que se a faça publicar nos jornais de maior circulação local.
Se o mandante deixar de avisar ao mandatário ou aos terceiros, os atos realizados por eles,
intra
vires e de boa-fé, serão tidos como válidos.
”

(
César Fiuza. Coleção Direito Civil. Contratos. - Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p.310)
(
g.n
.)

Nesse sentido
, a jurisprudência
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR. DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DETERMINOU, DE OFÍCIO, O BLOQUEIO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA ENTRE AS HIPÓTESES DO ART. 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO REVOGADA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO MANDATO AO MANDATÁRIO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 686 E ART. 689, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. a) Inviável a denunciação da lide porquanto o caso sob análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 125 do Código de Processo Civil.

b)
Nos termos dos
arts
. 686 e 689, ambos do Código de Processo Civil, enquanto não realizada a notificação do mandatário acerca da revogação do mandato, os negócios celebrados por ele com terceiros de boa-fé são reputados válidos.
(TJPR - 2ª C.

Cível - 0009969-52.2022.8.16 .0000 - Congonhinhas - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 15.06 .2022)

(TJ-PR - AI: 00099695220228160000 Congonhinhas 0009969-52.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, Data de Julgamento: 15/06/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2022)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONEXÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA PELO MANDATÁRIO - REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO - CIENTIFICAÇÃO DO MANDATÁRIO E DE TERCEIROS- NÃO OCORRÊNCIA - VALIDADE DA COMPRA E VENDA - PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA - VIABILIDADE - DANO MORAL - DOENÇA DO DEVEDOR - ABUSO NO DIREITO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera como direito potestativo tanto a renúncia, como a revogação do mandato, "sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário" (STJ, REsp 1346171/PR). Todavia, "a revogação começa a valer tanto que seja dada ciência do fato ao mandatário" (STJ, HC 3 .520/SP), sendo certo que "a revogação do mandato não se opera em relação a terceiros de boa-fé, quando feita a notificação apenas ao mandatário" (STJ,
AgRg
no Ag 1026632/RJ). 2.
Consideram-se válidos todos os atos praticados pelo mandatário no cumprimento do exercício do mandato, o qual não teve ciência de sua revogação pelo mandante, porque o ato de revogação só produz efeitos após a efetiva ciência do mandatário e de eventuais terceiros interessados.
Logo, a compra e venda de imóvel realizada pelo mandatário com base em procuração com plenos poderes, a qual não foi cientificado da sua
revogação pelo mandante, é negócio jurídico válido e que produz todos os efeitos jurídicos decorrentes.
(...)”

(TJ-MG - AC: 10452120034189002 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017)
(
g.n
.)

Por oportuno, cumpre destacar que o próprio autor anexou aos autos declaração expressa de concordância com a venda realizada
pelo mandatário JOSÉ ARI aos terceiros LEONARDO, MARIANA E JOSÉ ROBERTO
, documento que evidencia

a anuência do proprietário à transação
(ID. 311778358).

Embora o autor sustente que tal manifestação de vontade teria sido obtida mediante coação, não há, no conjunto probatório, qualquer elemento minimamente idôneo que ampare essa alegação. A única prova apresentada consiste em uma troca de mensagens via aplicativo
WhatsApp
, na qual sequer é possível identificar com segurança o interlocutor, pois o nome do contato aparece totalmente oculto, inviabilizando a aferição de que a conversa realmente tenha ocorrido com o réu
JOSÉ ARI
.

Ademais, ainda que se admitisse a autenticidade da conversa, seu conteúdo, tomado isoladamente, é absolutamente insuficiente para caracterizar coação nos termos do artigo 151 do Código Civil, que exige ameaça grave, atual e capaz de incutir temor irresistível no agente.

Assim, n
ão havendo demonstração de qualquer conduta intimidatória, pressão ilegítima ou constrangimento apto a viciar a vontade do declarante, a alegação de coação não se sustenta, devendo prevalecer a presunção de validade do documento firmado pelo próprio autor.

Para afastar definitivamente qualquer controvérsia quanto à alegada extrapolação de poderes
do mandatário
, é imprescindível salientar que a alienação da área correspondente à matrícula nº 34.287 — fração desmembrada de 8.024,563 m2 — foi realizada pelo próprio autor VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, na qualidade de proprietário
do terreno
,
à
empresa MT PHARMACY,
em 25 de setembro de 2020, conforme
demonstra o conjunto probatório.

Evidencia-se, com isso, que a parcela de
21.965,437 m2
transmitida aos recorrentes LEONARDO, MARIANA e JOSÉ ROBERTO — originária da matrícula nº 34.286 — permaneceu integralmente dentro dos limites da procuração conferida ao mandatário, que autorizava a disposição de até
22.873,14 m2
da área remanescente, poderes estes constantes tanto da segunda como da terceira procuração.

Em outras palavras, tendo o próprio mandante alienado diretamente a fração reservada (8.024,563 m2), a atuação do réu JOSÉ ARI limitou-se
exatamente à metragem que lhe era disponibilizada
, inexistindo qualquer indício de excesso de mandato ou prática de ato ilícito.

Logo, conclui-se que, n
o caso concreto, a matrícula originária nº 23.576
(que constava nos instrumentos de procurações outorgados pelo autor ao réu José Ari)
foi desmembrada em duas porções: a primeira, correspondente a
8.024,563 m2
, originou a matrícula nº 34.287, tendo sido alienada diretamente pelo próprio autor VANDERLÚCIO, na condição de proprietário, à empresa
MT PHARMACY,
em 25/09/2020; a segunda, remanescente, com área de
21.965,437 m2
, deu origem à matrícula nº 34.286, sendo
vendida pelo mandatário JOSÉ ARI
aos terceiros interessados.

Considerando que as procurações — tanto a segunda quanto a terceira — conferiam ao mandatário poderes para dispor de até
22.873,14 m2
, preservando-se a reserva de 6.720 m2 destinada ao mandante, verifica-se que a área efetivamente alienada por JOSÉ ARI permaneceu rigorosamente dentro do limite autorizativo.

Destarte,
com a fração reservada já vendida pelo próprio autor, e a fração remanescente alienada pelo mandatário dentro do espaço de poderes conferidos, resta evidente que
não houve extrapolação de mandato
.

A partir dessas considerações,
a prova dos autos evidencia que o mandatário atuou dentro dos limites dos poderes conferidos,
visto que
: (i)
inexiste revogação tácita da procuração utilizada para a venda
; (
ii
)
não houve notificação capaz de tornar a revogação oponível ao mandatário ou a terceiros de boa-fé
; (
iii
)
bem como
a divisão das matrículas foi realizada pelo próprio autor, que alienou diretamente a área reservada, e a parte remanescente foi legitimamente transmitida ao
s
adquirentes.

Nesse ínterim, nã
o se constatando excesso de mandato, vício de objeto, fraude ou qualquer irregularidade capaz de macular a escritura pública impugnada, impõe-se a
reforma integral da sentença
, para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, mantendo-se hígidos os negócios jurídicos celebrados
e os seguintes documentos: (i)
Procuração Pública de nº 274, Folhas 087, de 14/05/2019, lavrada no Cartório Xavier de Matos – Coxipó da Ponte
; (
ii
)
Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada aos 03/09/2021, Livro nº 259, Folhas nº 57/59v, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT
; e (
iii
)
Registro R1 da matrícula nº 34.286, Livro nº 01, Ficha nº 02, de 17/09/2021, do 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá.

Posto isso
,
DOU PROVIMENTO a o s recurso s interposto s

por
JOSÉ ARI DE ALMEIDA, LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO VICENTE SAN’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA
, nos termos acima alinhados.

Com a improcedência da demanda, necessário realizar a
consequente inversão
do
ônus sucumbenciais, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025